Tribunal: STF
Processo: HC 126742
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Habeas corpus. 2. Intempestividade das razões de apelação. 3. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 4. Intimação da sentença por edital. Paciente que estava foragido. Intimação pessoal de seu patrono, que compareceu aos atos processuais. 5. Nulidade não configurada. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.